Tribunal: TJES
Processo: 5001020-64.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-64.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA –
TEMA 1002 -
QUEST
ÕES
RECURSAIS
DEVIDAMENTE
TRATADA
S
NOS AUTOS – VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2. A apelação apresentada pela Defensoria Pública visava reformar, exclusivamente, o capítulo da sentença que deixou de condenar o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios em conformidade com o Tema 1.002 do STF.

3.
O acórdão ora impugnado reconheceu o direito à fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

4.

O voto condutor
deixou claro que a pretensão para que seja assegurado o direito à saúde possui
“
conteúdo econômico inestimável
, justifica-se a observância do comando contido no art. 85, § 8º, do CPC, observados os parâmetros do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC, os quais remetem à análise do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa”.

5
.
Na origem, o autor da ação, por meio da
D
efensoria
P
ública, pleiteava uma obrigação
de fazer, consistente no atendimento de consulta médica do paciente.
Assim, não há que se falar em rito do Juizado Especial, uma vez que não era possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, razão porque a Defensoria Pública apresentou apenas a estimativa de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), consoante a jurisprudência do c. STJ.

6.
E
mbora apontada a existência do
s
vício
s
de
omissão
e contradição

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria
e de novos documentos
,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

7
.
R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

8
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
n
a Apelação Cível

o
posto
pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra
o
v.
acórdão
(
ID n. 7565724),
que, à unanimidade, conhece
u
e

deu
provimento
ao
recurso,
para arbitrar os honorários advocatícios no patamar de R$500,00 (quinhentos reais)

em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

E
m suas razões recursais (
ID n. 7638909)
,
alega
que

“a) houve omissão ao não se aplicar o
art. 55 da Lei 9.099/1995 (mesmo em se tratando de causa de competência dos
Juizados Especiais); e b) houve contradição ao se aplicar precedente vinculante (REnº 1.140.005/RJ, do STF, repercussão geral) que não incide no caso em questão
(processo cujo rito aplicado não admite condenação em honorários – art. 55 da Lei
9.099/1995).
”.

Sob essas premissas, requer seja provido o recurso para
“que seja reconhecida a aplicação do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa (artigo 2º, §4º, Lei n.º 12.153/09), assim como seja afastada a condenação do Estado em honorários de sucumbência, com fulcro na aplicação da lei especial que veda a condenação em honorários (submissão ao princípio da especialidade)”.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID n. 7715317)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Inicialmente destaca-se que o Estado do Espírito Santo não apresentou recurso contra a r. sentença (ID n. 6219235) proferida pelo douto Juízo da Vara Única da
C
omarca de Alfredo Chaves – ES, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, isentou o Estado das custas processuais (Lei 9.974/2013) e deixou de condenar o Estado em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, diante da súmula 421/STJ.

A apelação apresentada pela Defensoria Pública visava reformar, exclusivamente, o capítulo da sentença
que deixou de condenar o Estado a
o
pagamento dos honorários advocatícios em conformidade com o Tema 1.002 do STF.

O acórdão ora impugnado reconheceu o direito à fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Nesse ponto, consignou que que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, realizado no dia 26 de junho de 2023, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu as teses do Tema 1.002 da repercussão geral nos seguintes moldes:

[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
[...] .

Com relação ao pleito do Embargante para que seja reconhecida a aplicação do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, o voto condutor deixou claro que a pretensão para que seja assegurado o direito à saúde possui
“
conteúdo econômico inestimável
, justifica-se a observância do comando contido no art. 85, § 8º, do CPC, observados os parâmetros do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC, os quais remetem à análise do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa”.

Na origem, o autor da ação, por meio da
D
efensoria
P
ública, pleiteava uma obrigação
de fazer, consistente no atendimento de consulta médica do paciente.
Assim, não há que se falar em rito do Juizado Especial, uma vez que não era possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, razão porque a Defensoria Pública apresentou apenas a estimativa de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), consoante a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS TÓXICOS DEPOSITADOS EM LOCAL ONDE FOI CONSTRUÍDO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO IMEDIATA INVIÁVEL. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme os ditames dos arts. 258 e 259, II, do CPC/73, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, considerado como tal o benefício a ser auferido pela parte, caso o pedido venha a ser julgado procedente, devendo corresponder à soma de todos os valores pretendidos na ação de indenização. 2.
Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação. Precedentes.
3. No caso, é razoável admitir o valor da causa estimado pelos autores, em caráter provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação, sendo este, e não aquele, o que repercutirá na fixação dos ônus sucumbenciais. 4. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 813.474/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 20/8/2019.)

Dito isso, consignou-se, por fim, que
“em razão de a hipótese não contemplar a possibilidade de aferição do conteúdo econômico, e em virtude da baixa complexidade da causa (em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico) da ausência de realização de provas, pelo lugar da prestação do serviço e o tempo de tramitação processual (1 ano), justifica-se o arbitramento de um valor fixo a título de honorários advocatícios, no patamar de R$500,00 (quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Assim,
e
mbora apontada a existência do vício de
omissão
e contradição
no acórdão embargado, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
o
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
vício

a
ser sanad
o
nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.